Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707025-65.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA CRISTINA ZERBINATO VELASQUEZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2022 17:27:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora